Tribunal: TJES
Processo: 5000168-12.2024.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000168-12.2024.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DOMINGOS APOLINARIO DOS REIS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000168-12.2024.8.08.0022

ORIGEM:
Juízo de Ibiraçu – 1º Juizado Especial Cível.

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
DOMINGOS APOLINARIO DOS REIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE LIGAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES ADEQUADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP – Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por Domingos Apolinário dos Reis. O Juízo de origem determinou o fornecimento de energia elétrica à residência do autor, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, bem como à consolidação das astreintes no montante de R$ 2.400,00, em razão do descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida.

2. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a negativa de fornecimento de energia elétrica estaria justificada pela ausência de documentos essenciais à regularização do imóvel, nos termos da Resolução ANEEL nº 1000/2021, especialmente quanto à regularidade da ocupação do solo. Alega que não restou comprovado o dano moral, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, com a improcedência da demanda, exclusão da condenação por danos morais e redução ou exclusão das astreintes.

3. Entretanto, a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada. O autor demonstrou a posse legítima do imóvel, apresentando documentação idônea e estrutura física mínima necessária à ligação de energia elétrica. A Resolução ANEEL nº 1000/2021 exige apenas a comprovação de posse ou propriedade do imóvel, o que foi atendido pelo autor. Não foi produzida prova hábil por parte da requerida no sentido de que o imóvel seria irregular ou inapto ao recebimento do serviço.

4. A negativa de fornecimento de serviço público essencial, como a energia elétrica, fere o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana, fundamentos da Constituição Federal. Ainda que houvesse eventual irregularidade fundiária, esta não poderia justificar a recusa de prestação do serviço, sendo imperioso observar os princípios da universalidade e continuidade dos serviços públicos.

5.Quanto ao dano moral, restou caracterizada a lesão aos direitos da personalidade, diante da privação injustificada de serviço indispensável à vida cotidiana, o que enseja sofrimento e transtornos relevantes. O valor fixado a título de indenização (R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, atendendo à função compensatória, punitiva e pedagógica da indenização civil, em consonância com os artigos 186 e 927 do Código Civil e os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

6.Por fim, as astreintes no valor de R$ 2.400,00 foram corretamente estipuladas, com base no descumprimento da ordem judicial e na necessidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sendo vedado o enriquecimento ilícito, mas igualmente resguardada a autoridade da decisão.

7. Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

8.Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)